Tribunal: TJDFT
Processo: 0741535-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO ALEGADA E ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AVARIAS NO IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA REALIZADO UNILATERALMENTE. ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. ELEMENTO DE CONVENCIMENTO IMPUGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, INCISO I, CPC. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora a apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem. Deixando de alegar a sublocação do imóvel perante o juízo de origem, mostra-se inviável sua análise somente na instância recursal.
2. O dever legal atribuído ao locatário de "restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu" (art. 23, inc. III, da Lei 8.245/1991) não isenta o locador do ônus de provar os fatos constitutivos de sua pretensão, para fim de ressarcimento pelos eventuais prejuízos alegados, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. O laudo de vistoria final, produzido de modo unilateral pelo locador e impugnado pelo locatário, não constitui prova idônea suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, o dever de reparação pelas avarias descritas e imputadas ao arrendatário da unidade.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.